Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. DANO QUALIFICADO. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA. DANO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA PELA CONDIÇÃO DA VÍTIMA DE AGENTE DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. REGIME INDIVIDUALIZADO. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. O exame, porém, poderá ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (artigo 167 do Código de Processo Penal).

2. A absolvição pelo delito tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal é medida de rigor se o objeto foi apreendido, a evidenciar a presença de vestígios, mas não realizado o exame pericial, embora plenamente viável, razão pela qual outros meios de prova, como testemunhal e até mesmo a confissão do réu, não podem suprir a sua falta.

3. Não há falar em absolvição quanto ao delito tipificado no artigo 129, § 12, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de lesão corporal circunstanciada) se as provas produzidas comprovaram que o réu, ao tentar se evadir de uma blitz conjunta entre DETRAN/DF e Polícia Militar/DF, jogou o carro para a área de contenção delimitada por cones, onde haviam outras pessoas, dentre elas a vítima, agente de trânsito, vindo a passar em alta velocidade muito perto dela e quase atingi-la, tanto que chegou a derrubar cones, mas não a acertou por pouco, haja vista que ela pulou e correu de onde estava, razão pela qual configurado o dolo, ao menos eventual, pois, com sua ação, assumiu o risco de produzir o resultado.

4. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.

5. Se o réu não confessou ter praticado a conduta tipificada no artigo 129, § 12, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, não há que ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) em relação a este crime.

6. O réu é multirreincidente não obtém a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e adequação da sanção penal.

7. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, a primar pelo equilíbrio entre as sanções.

8. O regime inicial para o cumprimento da pena de detenção, conforme o artigo 33 do Código Penal, é o semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado.

9. Recurso parcialmente provido.